Tribunal: TJDFT
Processo: 0000615-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000615-49.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEBER LOPES MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CLEBER LOPES MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus informado. Após, e mantida a decisão desta Turma Recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvem-se os autos ao d. Juizado de origem. Brasília, 10 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal